Tribunal: CARF
Processo: 16327.902022/2015-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902022/2015-58
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-010.972 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Embargante
DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA REDERAL DO BRASIL DE
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - SP
Interessado
DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 20/01/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. ERRO MATERIAL
Constatada a existência de erro material na ementa e conclusão do voto com
relação ao tributo julgado na sistemática dos recursos repetitivos, devem ser
acolhidos os embargos de declaração visando o saneamento da decisão.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto existentes na decisão
deverão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo e ativo.
Os embargos são adequados para saneamento do vício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, sem atribuição de efeitos infringentes, para sanar o erro material
identificado, com o ajuste da parte da ementa e voto do julgado, constante do acórdão
3402.008.076, à contribuição ao PIS julgado na sistemática dos recursos repetitivos previsto no
RICARF.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo Conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela Unidade de Origem em face
do Acórdão no 3402-008.076, de 27 de janeiro de 2021, que foram admitidos para que este
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902022/2015-58
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.972 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902022/2015-58

Colegiado sanei suposto vício de erro material quanto ao tributo indicado na ementa do acórdão
recorrido.
Na análise do recurso, esta colenda Turma decidiu, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário, para considerar legítima a exclusão da base de cálculo da
COFINS as receitas decorrentes dos lucros/vendas da alienação de bens arrendados. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3402-008.069, de 27 de janeiro de 2021, prolatado no julgamento do processo
16327.900218/2015-16, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do Fato Gerador: 20/01/2009
EMPRESA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALIENAÇÃO DE BENS
ARRENDADOS. EXCLUSÃO. BASE DE CÁLCULO. REGIME CUMULATIVO.
COFINS.
Os bens objeto de arrendamento mercantil integram o ativo imobilizado das empresas
de arrendamento mercantil, em razão de disposição expressa contida na Lei no.
6.099/74, artigo 3o, motivo pelo qual a receita que obtêm da respectiva alienação não
integra a base de cálculo da contribuição da COFINS, haja vista o disposto no artigo 3o,
§2o, inciso IV, da Lei no. 9.718/98.
Na forma regimental, o Presidente da Segunda Turma Ordinária da Quarta
Câmara admitiu o presente recurso e determinou que o processo fosse a mim redistribuído para,
em seguida, colocar em pauta e deliberação do Colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos por este Colegiado.
Como se sabe, nos termos do art.65 do RICARF, cabem os Embargos de
Declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Servem,
ainda, os Embargos para corrigir eventuais erros materiais. Sua função principal é sanar esses
vícios da decisão, não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o
acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e
sanar as suas obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais.
Alega o Embargante que o acórdão contém contradição pelo“(...) fato de que, na
ementa do Acórdão (fl. 133) e na Conclusão (fl. 146), o tributo em julgamento (que originou o direito
creditório pleiteado pelo contribuinte) é a COFINS, enquanto no PER/DCOMP 14390.42601.
270313.1.3.04-2869 (fl. 22) foi declarado crédito de PIS”
Pela leitura do acórdão embargado, resta evidente o erro material manifesto, pois
o processo em análise foi submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do Regimento
deste Conselho, mas reproduziu-se os fundamentos do voto paradigma tratando de COFINS,
quando o repetitivo trata da contribuição ao PIS.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.972 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902022/2015-58

Assim, a fim de sanar o vício de erro material apontado, faz-se necessário adequar
os termos da ementa e do voto do Relator nessa questão, mantendo as mesmas razões de decidir,
conforme a seguir:
Ementa
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do Fato Gerador: 20/01/2009
EMPRESA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALIENAÇÃO DE BENS
ARRENDADOS. EXCLUSÃO. BASE DE CÁLCULO. REGIME CUMULATIVO.
PIS.
Os bens objeto de arrendamento mercantil integram o ativo imobilizado das empresas
de arrendamento mercantil, em razão de disposição expressa contida na Lei no.
6.099/74, artigo 3o, motivo pelo qual a receita que obtêm da respectiva alienação não
integra a base de cálculo da contribuição do PIS, haja vista o disposto no artigo 3o, §2o,
inciso IV, da Lei no. 9.718/98.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir:
1.
Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem como o
preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2.
Mérito
Trata-se de Declaração de Compensação formulado visando o aproveitamento de crédito de
PIS/cumulativo - Entidades Financeiras e Equiparadas (código da receita 4574) decorrente de
pagamento indevido ou a maior realizado na competência de janeiro de 2009, no valor original de
R$ 325.872,54.
Mediante Despacho Decisório Eletrônico, a compensação não foi homologada, tendo em vista
que, a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, o valor do crédito
pleiteado, decorrente de pagamento indevido, já teria sido utilizado para quitação de outros
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação com os débitos
informados no pedido de compensação.
No Termo de Informações Complementares, que acompanha o despacho Decisório, a não
homologação da compensação pleiteada se deu pelas seguintes razões, em resumo: (i) a
compensação de PIS requerida decorre de reprocessamento da base de cálculo visando dela
excluir os lucros auferidos na alienação de bens arrendados - contudo, no entendimento da
Fiscalização, a alienação de bens arrendados integra a receita operacional das sociedades de
arrendamento mercantil, nos termos do art. 2° e 3°, da Lei n° 9.718/98; (ii) as exclusões da base
de cálculo do PIS para sociedades de arrendamento mercantil estão previstas na Lei 9.701/98,
entre as quais não se encontra o lucro na alienação de bens arrendados; (iii) fundamenta que a IN
SRF n° 247/2002, em seu Anexo I, prevê expressamente a inclusão dos lucros na alienação dos
bens arrendados na base de cálculo do PIS e da COFINS.
A DRJ manteve o Despacho Decisório e julgou improcedente a manifestação de inconformidade
por entender que (i) pelo princípio da especialidade, a apuração da PIS, no regime cumulativo,
das empresas de arrendamento mercantil deve seguir os ditames da Lei n° 9.701/98 c/c art. 22, §
1°, da Lei n° 8.212/91, aplicando-se apenas de forma subsidiária as regras gerais da Lei n°
9.718/98, assim os lucros provenientes da alienação de bens arrendados compõe a receita
operacional, base de cálculo do PIS; e (ii) acrescenta que com base nos critérios COSIF (Plano
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional) de escrituração contábil e no Anexo I,
da IN SRF n. 247/02, tais receitas fazem parte da atividade operacional da Contribuinte, cujo
produto deve compor a base de cálculo do PIS.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.972 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902022/2015-58

A Recorrente em seu Recurso Voluntário argumenta, após conceituar as operações de leasing que
(i) o art. 3°, da Lei n° 6.099/74, que disciplina o leasing, determina que o bem arrendado deve ser
registrado no ativo imobilizado; por sua vez, a Lei n° 9.718/98, em seu art. 3°, § 2°, inciso IV, na
determinação da base de cálculo do PIS e Cofins, exclui da receita bruta a receita de venda de
bens do ativo permanente, logo lucros provenientes da alienação de bens arrendados não compõe
a base de cálculo das contribuições já que não faz parte da atividade operacional da Recorrente;
(ii) assim, as normas especiais aplicáveis às instituições financeiras (Lei n° 9.701/98) convivem
com as normas gerais da Lei n° 9.718/98; (iii) aduz que a SRF revogou o Anexo I, da IN SRF n°
247/2002, por meio da IN RFB n° 1.285/2012, evidenciando que tal anexo extrapolou os limites
definidos em Lei; e (iv) que o critério (COSIF) considerado para as classificações contábeis
propostas pelo BACEN é de fundo econômico, e não retrata a realidade jurídico-tributária dos
bens analisados - além disso, existindo divergência entre norma contábeis e lei tributária esta
última deve prevalecer, tendo em vista o princípio da legalidade.
Vejamos.
2.1 - Conceito de Arrendamento Mercantil
Existe um consenso na doutrina de que o arrendamento mercantil é um negócio jurídico por
intermédio do qual uma pessoa jurídica, arrendante, adquire, no interesse de seu contratante,
arrendatário, determinado bem para, posteriormente, ceder-lhe a posse direta durante determinado
lapso temporal, findo o qual o arrendatário optará por (i) renovar o contrato por novo prazo, (ii)
restituir o bem ao arrendante, ou (iii) adquiri-lo pelo preço previamente convencionado entre as
partes (valor residual).
Nas palavras do professor Arnold Wald1, o arrendamento mercantil se define como o contrato
pelo qual alguém, "desejando utilizar determinado equipamento, ou um certo imóvel, consegue
que uma instituição financeira adquira o referido bem, alugando-o ao interessado por prazo certo,
admitindo-se que, terminado o prazo locativo, o locatário possa optar entre a devolução do bem, a
renovação da locação, ou a compra pelo preço residual fixado no momento inicial do contrato".
Na mesma direção, Fabio Konder Comparato2, um dos precursores do estudo do leasing no
Brasil, afirma tratar-se de fórmula engenhosa na qual, ao invés de se comprar o equipamento de
que necessita, o empresário pede a uma instituição financeira especializada que o compre em seu
lugar, segundo indicações técnicas que ele próprio fornece, para que, em seguida, o receba em
locação. Findo determinado prazo, abre-se a tripla opção de: adquirir o material locado por um
preço residual, devolver este material, ou continuar na locação por prazo indeterminado.
O contrato de leasing funciona através de três partes integrantes, mas que não estão totalmente
vinculadas: o fabricante (pode ser a própria arrendadora), que vende o equipamento à
arrendadora, que capta recursos para a aquisição do bem, e a arrendatária que terá várias opções
ao término do contrato sendo elas - optar pela compra ou devolução do bem, ou ainda a renovação
do contrato, ou também pela opção de compra, levando em conta o Valor Residual Garantido
(VRG).
No Brasil, o leasing começou a se desenvolver efetivamente a partir da década de 70, quando seu
tratamento tributário foi disciplinado pela Lei n° 6.099, de 12 de setembro de 1974, que o
denominou de "Arrendamento Mercantil". Confira seus artigos 1° e 5°, respectivamente, ainda em
vigor:
Art. 1°. O tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil reger-se-á pelas
disposições desta Lei.
Parágrafo único. Considera-se arrendamento mercantil, para os efeitos desta Lei, negócio jurídico
realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na
qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela
arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta.
Art. 5°. Os contratos de arrendamento mercantil conterão as seguintes disposições:
prazo do contrato;
valor de cada contraprestação por períodos determinados, não superiores a um semestre;
opção de compra ou renovação de contrato, como faculdade do arrendatário;
d) preço para opção de compra ou critério para sua fixação, quando for
estipulada esta cláusula.

1 WALD, Arnold, A Introdução do Leasing no Brasil, RT, 415/9.
2 COMPARATO, F. K. Contrato de leasing. in Revista Forense . Ano 71, Vol.250, p.7-12, abril, maio, junho, 1975.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.972 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902022/2015-58

Na mesma sintonia, a Resolução n° 2.309/96, do BACEN, disciplina e consolida as normas
relativas às operações de arrendamento mercantil, dispondo acerca da constituição e o
funcionamento das Sociedades de Arrendamento Mercantil.
As operações de arrendamento mercantil podem ser divididas em duas modalidades: leasing
operacional e leasing financeiro.
O leasing operacional, caracteriza-se pela relação direta com o fabricante/fornecedor do bem que
se deseja arrendar, dispensando-se sujeitos intermediários no pacto entre arrendador e
arrendatário. É, portanto, a espécie de leasing em que o objeto já pertence à empresa arrendadora,
que o aluga à arrendatária, por tempo determinado, mediante pagamento de mensalidades,
assumindo, em regra, os riscos da coisa, sofrendo a sua obsolescência. Ao arrendatário é facultado
devolver o objeto na pendência do contrato e não é obrigado a adquiri-lo ao término do mesmo,
que há de ser menor que o tempo de duração da vida econômica do objeto.
Esta espécie de leasing está prevista na Resolução n° 2465/98, do Banco Central do Brasil, que
alterou o artigo 6°, do Regulamento anexo à Resolução 2.309/96, consignando que:
Art. 6° Considera-se arrendamento mercantil operacional a modalidade em que:
1
- as contraprestações a serem pagas pela arrendatária contemplem o custo de
arrendamento do bem e os serviços inerentes a sua colocação à disposição da arrendatária, não
podendo o valor presente dos pagamentos ultrapassar 90% (noventa por cento) do "custo do
bem;"
II - o prazo contratual seja inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do prazo de vida útil
econômica do bem;
III - o preço para o exercício da opção de compra seja o valor de mercado do bem
arrendado;
IV - não haja previsão de pagamento de valor residual garantido.
Parágrafo 1o As operações de que trata este artigo são privativas dos bancos múltiplos
com carteira de arrendamento mercantil e das sociedades de arrendamento mercantil.
Parágrafo 2o No cálculo do valor presente dos pagamentos deverá ser utilizada taxa
equivalente aos encargos financeiros constantes do contrato.
Parágrafo 3o A manutenção, a assistência técnica e os serviços correlatos à
operacionalidade do bem arrendado podem ser de responsabilidade da arrendadora ou
da arrendatária.
O leasing financeiro é o leasing propriamente dito3, e tem como característica
identificadora e mais relevante o financiamento que faz o locador/arrendatário. Ou seja,
o fabricante (ou importador) não figuram como locadores. Há uma empresa que
desempenha este papel, a cuja finalidade ela se dedica. Ocorre a aquisição do
equipamento pela empresa de leasing, que contrata o arrendamento com o interessado.
Traz embutido em si um financiamento de um bem que o arrendatário quer ter acesso
sem imobilizar capital, ou que não dispõe de capital para adquirir. Essa a razão que leva
a justificar o direito do arrendatário escolher o bem que melhor atenda suas
necessidades, assim como o dever de responsabilizar-se pelos custos de sua
manutenção.
A Resolução BACEN n. 2.309/96 também define essa modalidade, assim como os
prazos a que estão submetidas ambas as espécies. Confira:
Art. 5° Considera-se arrendamento mercantil financeiro a modalidade em que:
I
- as contraprestações e demais pagamentos previstos no contrato, devidos pela
arrendatária, sejam normalmente suficientes para que a arrendadora recupere o custo do
bem arrendado durante o prazo contratual da operação e, adicionalmente, obtenha um
retorno sobre os recursos investidos;
- as despesas de manutenção, assistência técnica e serviços correlatos à
operacionalidade do bem arrendado sejam de responsabilidade da arrendatária;

3 RIZZARDO, Arnaldo. Leasing: arrendamento mercantil no direito brasileiro. 6.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011, p. 41.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.972 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902022/2015-58

- o preço para o exercício da opção de compra seja livremente pactuado, podendo ser,
inclusive, o valor de mercado do bem arrendado.
(***)
Art. 8° Os contratos devem estabelecer os seguintes prazos mínimos de arrendamento:
I - para o arrendamento mercantil financeiro:
2 (dois) anos, compreendidos entre a data de entrega dos bens à arrendatária,
consubstanciada em termo de aceitação e recebimento dos bens, e a data de vencimento
da última contraprestação, quando se tratar de arrendamento de bens com vida útil igual
"ou inferior a 5 (cinco) anos;
3 (três) anos, observada a definição do prazo constante da alínea anterior, para o
arrendamento de outros bens;
II - para o arrendamento mercantil operacional, 90 (noventa) dias.
Salienta-se que, nesta modalidade, o arrendatário desde logo demonstra sua intenção de
adquirir o bem ao término do contrato, por valor de mercado ou outro estipulado
previamente, pagando para tanto, além das parcelas correspondentes ao aluguel, o VRG,
que corresponde ao Valor Residual Garantido.
Sabendo as modalidades, passa-se a contextualizar aquela desenvolvida pela
Recorrente.
2.2 - Da atividade desenvolvida pela Recorrente
A Recorrente é pessoa jurídica que se dedica à prática operações de arrendamento
mercantil no modalidade financeira, conforme seu contrato social (fl. 97).
Como visto no tópico anterior, no leasing financeiro, a arrendadora adquire no mercado
bem móvel ou imóvel, por indicação do arrendatário, com a finalidade de ceder a ele o
uso do bem, por determinado prazo, mediante certa remuneração. O arrendatário, que
detém a posse direta do bem e o direito de utilizá-lo conforme suas finalidades, pode, ao
final do contrato, devolver o bem arrendado, adquiri-lo pelo valor residual, ou renovar o
contrato.
No leasing financeiro, diferente do operacional, o prazo é usualmente maior e o
arrendatário, desde logo, manifesta a sua intenção de adquirir o bem por um valor pré-
estabelecido. Ao final do contrato, o arrendatário ainda tem as opções de efetivar a
aquisição do bem ou devolvê-lo. Ocorre que, em geral, ele já terá pago a maior parte do
valor do bem, não sendo a devolução, embora possível, financeiramente vantajosa.
Assim, partindo da premissa de que, enquanto não exercida a opção de compra do bem
arrendado, a propriedade do bem é da arrendadora e que os prazos mínimos
estabelecidos pelo BACEN para essa modalidade de arrendamento mercantil são
relativamente altos (2 e 3 anos), o art. 3°, da Lei n° 6.099/74, que regulamenta a
matéria, determina que o bem arrendado deve ser registrado no ativo imobilizado, in
verbis:
Art. 3° Serão escriturados em conta especial do ativo imobilizado da arrendadora os
bens destinados a arrendamento mercantil.
Diante desses dados, percebe-se que não poderia ser diferente, já que por tratar-se de
direitos não realizáveis no curso do exercício social subsequente, os bens arrendados
não poderiam ser classificados no ativo circulante. Além disso, como a opção de
compra do bem arrendado é faculdade do arrendatário, não me parece razoável entender
que, sob a perspectiva da arrendadora, o bem se destine ao comércio.
Nessa linha, importante mencionar que o STF, na Repercussão Geral reconhecida no RE
n° 547.245/SC, de Relatoria do Ministro Eros Grau, decidiu que nas operação de
leasing financeiro ocorre a incidência do ISS. E o STJ, no Resp n° 1.060.210/SC
(repetitivo), estabeleceu que o elemento central da operação é o financiamento, motivo
pelo qual o ISS caberá ao município onde está situado o estabelecimento da instituição
financeira ou equiparada com poderes para autorizar a operação.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.972 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902022/2015-58

Assim, considerando que o núcleo do contrato é o financiamento para aquisição de um
bem, e a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, a operação é tributada sobre o
valor das contraprestações mensais pagas ao arrendador durante a execução do contrato.
Sendo certo que o Valor Residual Garantido (VRG) não compõe a sua base imponível.
Para não deixar dúvidas, destaco que o VRG é uma espécie de garantia, de natureza
contratual, pago pelo arrendatário, independentemente do valor das prestações mensais
e juros decorrentes do financiamento.
Sua função principal é evitar prejuízos ao arrendador e gastos adicionais pelo
arrendatário na hipótese deste exercer a opção de compra do bem ao final do contrato. O
VRG será utilizado para liquidar o valor da opção de compra do bem arrendado, nos
termos do respectivo contrato, pois, conforme art. 5°, da Resolução BACEN 2.309/96,
já citada, é direito do arrendador, além de obter retorno financeiro decorrente da
operação, reaver o capital investido na operação.
Contabilmente, aliás, o VRG, quando recebido antecipadamente, é registrado no passivo
das arrendadoras até o término do contrato (Conta Cosif 4.9.9.08.00-8, Credores por
antecipação de valor residual). Isso porque existe a obrigação de devolução do valor ou
de seu abatimento do preço, caso a opção de compra seja exercida pelo arrendatário no
momento oportuno.
Noutro giro, o VRG garante o equilíbrio à relação contratual de leasing, no caso do
arrendatário não exercer a opção de compra do bem ou mesmo inadimplir o contrato,
situações em que a posse direta retornará ao arrendante, que promoverá a venda a
terceiros. Esse valor mínimo, previsto em contrato, evita que a depreciação do bem
arrendado venha a gerar prejuízo excessivo ao arrendador. Assim, se o valor obtido na
venda for inferior ao quantum mínimo contratado, por força do VRG o arrendatário
pagará a diferença; por outro lado, se o preço de venda for superior, caberá ao
arrendatário a diferença.
Nesse passo, destaco o Resp n° 1.099.212/RJ (Repetitivo - Tema 500) , em que o STJ
reconheceu que o VGR tem por função servir de garantia ao arrendador quanto à
deterioração do bem arrendado. A tese fixada foi a seguinte: "Nas ações de reintegração
de posse motivadas por inadimplemento de arrendamento mercantil financeiro, quando
o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total
pactuado como VRG na contratação, será direito do arrendatário receber a diferença,
cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou
encargos contratuais".
Desta forma, fica claro que o VRG não faz parte da remuneração de um serviço
prestado (financiamento), mas mera garantia de preservação do investimento, que pode
ser, inclusive, devolvida ao arrendatário. Portanto, não faz parte da receita operacional
da Recorrente.
Não é demais lembrar, como visto linhas acima, que a ativação de bens arrendados no
permanente da empresa de leasing decorre de expressa disposição legal (art. 3°, da Lei
n. 6.099/74). As normas da Lei n. 6.099/74 estabelecem que: a arrendadora deve
escriturar o bem arrendado em ativo imobilizado e apropriar despesas dedutíveis para
fins de IRPJ e CSLL sobre as respectivas quotas de depreciação (art. 12). Por outro
lado, o arrendatário - que não é proprietário do bem - incorre em despesas operacionais
pelo valor das contraprestações periódicas pagas em razão do contrato (art. 11).
Findo o prazo estipulado, se o arrendatário realizar a opção de compra, o bem integrará
seu ativo imobilizado tendo como custo o respectivo preço de opção (art. 15) e a
arrendadora, apurará ganho de capital pela diferença entre o valor em questão e o valor
contábil do equipamento, a esta altura já diminuído pela depreciação acumulada
(art.13).
Além disso, como bem alertado pela Recorrente, toma-se por empréstimo as regras do
RIR/99, vigentes em 2008, ao disciplinar que o resultado proveniente da alienação de
bens do ativo permanente é classificado como ganho ou perda de capital, ou seja,
resultado não operacional, in verbis:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.972 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902022/2015-58

Art.418. Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados na
determinação do lucro real, os resultados na alienação, na desapropriação, na baixa por
perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na liquidação de bens do
ativo permanente (Decreto-Lei n°1.598, de 1977, art. 31).
(***)
Art. 511. (...)
§ 1° Consideram-se não operacionais os resultados decorrentes da alienação de bens ou
direitos do ativo permanente.
Resta, portanto, evidente que as receitas provenientes da venda do bem arrendado (ativo
imobilizado/permanente) não compõem a receita operacional da Recorrente, e só por
essa razão, já não poderia incidir sobre ela o PIS e a COFINS no regime cumulativo,
como se passará a analisar.
2.3 - Exclusões da Base de Cálculo da COFINS/PIS
A apuração do PIS/COFINS se sujeita a sistemáticas diferenciadas, as quais podem ser
divididas em três classes: (i) o regime de incidência cumulativo, regido pela Lei n°.
9.718, de 1998, no qual, em regra, não se possibilita a apropriação de créditos, de sorte
que o valor do tributo é calculado diretamente pela aplicação da alíquota sobre a base de
cálculo - conjunto das receitas obtidas com o desenvolvimento do(s) objeto(s) social(is)
da empresa; (ii) o regime de incidência não cumulativo, introduzido pela Lei n°. 10.637,
de 2002 (PIS) e pela Lei n°. 10.833, de 2003 (COFINS); no qual há previsão de
apropriação de créditos para apuração do tributo; e (iii) os regimes especiais de
incidência, que se caracterizam por apresentar alguma especificidade em relação à
apuração da base de cálculo e/ou da alíquota, este último é o caso da Recorrente.
Importante destacar que as sociedades de arrendamento mercantil, como é o caso da
Recorrente, independente do regime de apuração do lucro que venham a optar, são
obrigadas a apurar o PIS e a COFINS no regime cumulativo, em regra, regido pela Lei
n° 9.718/98.
Por ocasião do julgamento dos recursos extraordinários n°s. 357.950, 390.840 e
346.084, o plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a orientação segundo a qual, no
regime da Lei n. 9.718/98, a base de cálculo da COFINS e da contribuição ao PIS
consistiria das receitas operacionais da pessoa jurídica, assim entendidas aquelas obtidas
do desempenho de suas atividades empresariais típicas, ou seja, aqueles destacadas em
seu objeto social.
No caso da Recorrente, o faturamento, base de cálculo das contribuições, é composto
dos valores resultantes da prestação de serviços de financiamento, natureza do leasing
financeiro, como já amplamente tratado no item anterior.
É de se notar que as receitas decorrentes da venda de bens arrendados (VRG) não
compõe a base de cálculos dos serviços prestados (financiamento), logo são
classificadas como receitas não operacionais, estranhas às atividades empresariais
típicas e, portanto, sobre elas não incide a tributação do PIS e da COFINS no regime
cumulativo.
Por esse motivo, já me parece razoável dar razão à Recorrente. Contudo, prosseguirei
com a análise dos demais argumentos. Vejamos:
Além das normas da Lei n° 9.718/98, de caráter geral, sobre a atividade de
arrendamento mercantil paira a aplicação de normas especiais na apuração das
contribuições sociais. Reza o § 1°, do artigo 22, da Lei n° 8.212/91, que a base de
cálculo do PIS/COFINS deve ser apurada de acordo com o disposto na Lei n° 9.701/98:
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.972 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902022/2015-58

§ 1°. No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de
crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros
privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas, além das
contribuições referidas neste artigo e no art. 23, é devida a contribuição adicional de
dois vírgula cinco por cento sobre a base de cálculo definida nos incisos I e III deste
artigo. (Redação dada pela Lei n° 9.876, de 1999). (Vide Medida Provisória n° 2.158-
35, de 2001).
Lei n° 9.701, de 17 de novembro de 1998
Dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social-
PIS devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 1odo art. 22 da Lei no8.212, de 24
de julho de 1991, e dá outras providências.
(... )
Art.1° Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa
de Integração Social - PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou deduções da
receita bruta operacional auferida no mês:
(... )
III - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de
crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado interfinanceiro, inclusive
com títulos públicos;
b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos e repasses de recursos
de órgãos e instituições oficiais;
c) despesas de câmbio;
d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e instituições arrendadoras;
e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro Nacional;
Para a COFINS, há referência expressa no § 5° do artigo 3° da Lei 9.718/98, no sentido
de que aplicam-se as mesmas exclusões e deduções previstas para o PIS/Pasep:
§5° Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no §1° do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24
de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas exclusões e
deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP.
Por seu turno, na determinação da base de cálculo do PIS e COFINS, a Lei n° 9.718/98,
de maneira geral, em seu art. 3°, § 2°, inciso IV, na redação vigente no momento do fato
gerador, estabelece a exclusão da receita bruta a receita de venda de bens do ativo
permanente:
Art. 3o. (...)
§2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art.
2o, excluem-se da receita bruta:
(...)
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
IV - a receita decorrente da venda de bens classificados no ativo não circulante que
tenha sido computada como receita bruta; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.972 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902022/2015-58

IV - as receitas de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, classificado
como investimento, imobilizado ou intangível; e (Redação dada pela Lei no 13.043 de
2014) (Vigência)
Entendo que as normas da Lei no 9.718/98, para o regime cumulativo, são aplicáveis em
caráter geral, ou seja para todas as empresa obrigadas ou optantes pelo regime
cumulativo, nada obstante a existência de normas específicas que permitam outras
deduções. Noutras palavras as regras não se excluem, mas se complementam.
É clara a subsunção da receita de venda do bem arrendado à hipótese de exclusão do art.
3o, § 2o, da Lei n. 9.718/98, como visto.
Com efeito, no caso dos autos, se os bens arrendados são classificados como ativo
imobilizado, diga-se, ativo permanente, é indubitável que as vendas desses ativos
podem ser excluídas da base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme prescritivos
legais acima colacionados.
Nesse exato sentido, se pronunciou a Terceira Turma Ordinária, da 4o Câmara, da 3o
Sessão, nos acórdãos no 3403.002.360 e 3403.003.424 de relatoria, respectivamente, dos
Conselheiros Marcos Tranchesi Ortiz e Antônio Carlos Atulim, cujas ementas abaixo
transcrevo. Salienta-se, por oportuno, que o segundo acórdão ora colacionado foi
proferido nos autos de processo administrativo em que a Recorrente também era parte.
Confira:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
COFINS E CONTRIBUIÇÃO AO PIS. EMPRESA DE ARRENDAMENTO
MERCANTIL. ALIENAÇÃO DE BENS ARRENDADOS.
Os bens objeto de arrendamento mercantil integram o ativo imobilizado das empresas
de arrendamento mercantil, em razão de disposição expressa contida na Lei no.
6.099/74, artigo 3o, motivo pelo qual a receita que obtêm da respectiva alienação não
integra a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, haja vista o disposto no
artigo 3o, §2o, inciso IV, da Lei no. 9.718/98.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
COFINS E CONTRIBUIÇÃO AO PIS. EMPRESA DE ARRENDAMENTO
MERCANTIL. ALIENAÇÃO DE BENS ARRENDADOS.
Os bens objeto de arrendamento mercantil integram o ativo imobilizado das empresas
de arrendamento mercantil, em razão de disposição expressa contida na Lei no.
6.099/74, artigo 3o, motivo pelo qual a receita que obtêm da respectiva alienação não
integra a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, haja vista o disposto no
artigo 3o, §2o, inciso IV, da Lei no. 9.718/98.
(Processo n° 16327.000080/200905; Acórdão n° 3403002.360, julgado na sessão de 23
de julho de 2003)
(***)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2009
BASE
DE
CÁLCULO.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
RECEITA
PROVENIENTE DA VENDA DE BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO.
NATUREZA NÃO OPERACIONAL.
Os bens objeto de arrendamento mercantil integram o ativo imobilizado das empresas
de arrendamento mercantil, em razão de disposição expressa contida no art. 3° da Lei n°
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.972 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902022/2015-58

6.099/74, motivo pelo qual a receita proveniente da respectiva alienação não integra a
base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS, haja vista o disposto no artigo
3°, § 2°, inciso IV, da Lei n° 9.718/98.
Recurso voluntário provido.
(Processo n° 16327.721068/201314; Acórdão n° 3403003.424; julgado na sessão de 13
de novembro de 2014)
Desta forma, com razão a Recorrente que apurou valores recolhidos a maior de COFINS
incidentes sobre as vendas decorrentes de bens arrendados e promoveu as Declarações
de Compensação.
Em que pese toda a argumentação acima aludida, é válido dizer que o Anexo I, da IN
SRF n° 247/2002, pretendia incluir os lucros da venda de imobilizado na base de
cálculo do PIS e da COFINS a ser apurado pelas empresas de leasing, conforme os
critérios COSIT, foi revogada por meio da vigente IN RFB n° 1.285/2012, o que
corrobora a tese de a disposição da IN SRF n° 247/2002 teria extrapolado os limites da
lei e de sua própria norma que previa, em seu art. 23, inciso VIII, a sua exclusão. Da
mesma forma, os critérios COSIT não se prestam a alterar disposições legais, face ao
princípio da legalidade tributária.
Salienta-se, inclusive a IN RFB n° 1.285/2012 ratificou, em seu art. 7°, inciso V, e § 2°,
que as receitas não operacionais derivadas da venda de bens do ativo não circulante
(permanente) podem ser excluídas da base de cálculo de referidas contribuições.
Exatamente a situação ora tratada.
Desta forma, a tese da fiscalização, confirmada pela DRJ, não tem amparo legal, pois a
própria lei especifica que as receitas decorrentes da alienação de bens arrendas podem
ser excluídas da base de cálculo do PIS e da COFINS, no regime cumulativo, em que
pese tais receitas não se incluírem na receita operacional da Recorrente.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário para considerar
legítima a exclusão da base de cálculo do PIS as receitas decorrentes dos lucros/vendas
da alienação de bens arrendados.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de
decidir nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do
processo paradigma citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1° e 2° do art. 47 do
anexo II do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário, para considerar legítima a exclusão da base de
cálculo do PIS as receitas decorrentes dos lucros/vendas da alienação de bens
arrendados.
Diante do exposto, acolho os embargos inominados, sem efeitos infringentes, para
sanar o erro material identificado com o ajuste da parte da ementa e voto do julgado, constante
do acórdão 3402.008.076, à contribuição ao PIS julgado na sistemática dos recursos repetitivos
previsto no RICARF, conforme acima registrado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.972 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902022/2015-58

Fl. 187
DF CARF MF
Original